Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602466-35.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREIA RIBEIRO DANIEL DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREIA RIBEIRO DANIEL DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602466-35.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANDREIA RIBEIRO DANIEL,
CPF: 963.293.359-15, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANDREIA RIBEIRO DANIEL DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ANDREIA RIBEIRO DANIEL (REQUERENTE)
CAROLINE AMADORI CAVET (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72453
16
16/03/2020 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.967

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602466-35.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREIA RIBEIRO DANIEL DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANDREIA RIBEIRO DANIEL
- OAB/PR49798
ADVOGADO: CAROLINE AMADORI CAVET
- OAB/PR85534
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
- OAB/PR42637
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO
- OAB/PR42621
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão do despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
ensejar a rejeição das contas do candidato.
2. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
ANDREIA RIBEIRO DANIEL, candidata ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Num. 7245316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215462457000000006844292
Número do documento: 20031215462457000000006844292

Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 4769566).
Devidamente intimada para regularizar a representação processual e se
manifestar, a prestadora apresentou manifestação de id. 4903666, retificadora
juntamente com documentos (id. 4927766 e ss.), com intuito de suprir as falhas
apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação das contas com a aposição de ressalvas, tendo em vista a existência das
seguintes irregularidades: i) descumprimento do prazo para envio de relatório
financeiro; ii) realização de despesas com combustíveis, sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som; iii) o extrato da
prestação de contas retificadora (id 4927916) foi apresentado sem as assinaturas; e iv)
abertura das contas bancárias fora do prazo (id. 5865016).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas da candidata (id. 6135566).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Inicialmente, anoto que a candidata concorreu sub judice (seu pedido de
registro de candidatura foi indeferido nos autos nº. 0601140-40.2018.6.16.0000, com
decisão transitada em julgado em 16.11.2018) e obteve 152 votos.
Outrossim, a movimentação financeira de campanha atingiu R$ 103.918,77,
sendo: i) R$ 28.780,00 referentes a doações financeiras de recursos do FEFC; e ii) R$
75.138,77 referentes a doações de valor estimável em dinheiro realizadas pela Direção
Partidária Estadual do PSC.
O setor técnico opinou pela aprovação da prestação de contas com
aposição de ressalva, indicando como remanescentes as seguintes irregularidades: i)
descumprimento do prazo para envio de relatório financeiro; ii) realização de despesas
Num. 7245316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215462457000000006844292
Número do documento: 20031215462457000000006844292

com combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som; iii) o extrato da prestação de contas retificadora (id
4927916) foi apresentado sem as assinaturas; e iv) abertura das contas bancárias fora
do prazo.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante nos itens “i e iii” são consideradas como falhas formais
que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente
caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passo a análise das demais irregularidades separadamente:
ii) Realização de despesas com combustíveis, no valor de R$2.855,03,
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade
com carro de som:
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a
indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$ 2.855,03 -
pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”, que correspondem a 9,92% do
.
valor total de recursos financeiros
Acerca de tal inconsistência, a candidata informa que houve utilização de
veículo próprio, porém, não apresentou comprovante de propriedade de veículo, além
de não haver registro de automóvel na declaração de bens constante no processo de
registro de candidatura.
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão do veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Sobre tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"a omissão do despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
ensejar a rejeição das contas do candidato" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Destarte, considerando que o vício apontado neste item é grave, atingindo
9,92% dos recursos financeiros, entendo que houve comprometimento da regularidade
das contas, razão pela qual, nos termos da manifestação do Ministério Público Eleitoral,
a desaprovação das contas da candidata é medida que se impõe.

iv) abertura das contas bancárias fora do prazo.
O prazo para abertura da conta bancária específica está previsto no artigo
10, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, assim redigido:
Num. 7245316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215462457000000006844292
Número do documento: 20031215462457000000006844292

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I–pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Na espécie, os extratos bancários comprovam que a candidata efetuou a
abertura das contas em 28/08/2018, ou seja, superando o limite de 10 dias após a
concessão do CNPJ pela Receita Federal (id. 4927866).
Embora a candidata tenha aberto as contas bancárias fora do prazo
previsto pela legislação de regência, os extratos bancários enviados pela instituição
financeira revelam a movimentação financeira ocorrida.
Desse modo, esta irregularidade não comprometeu a análise das contas
pelo setor técnico.
Todavia, por entender que a irregularidade indicado no item “ii” é grave e
comprometeu a apreciação da prestação de contas, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral e
voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas
por ANDREIA RIBEIRO DANIEL.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602466-35.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ANDREIA RIBEIRO DANIEL -
Advogados do(a) REQUERENTE: CAROLINE AMADORI CAVET - PR49798, ALESSANDRA
Num. 7245316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215462457000000006844292
Número do documento: 20031215462457000000006844292

MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
F A B R I C I O
B E T I N
C A R N E I R O
-
P R 4 2 6 2 1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério
de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro
- Substituto em exercício. Ausente justificadamente o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Vitor Roberto Silva, nos moldes do artigo 72, parágrafo único do RITREPR. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.03.2020.

Num. 7245316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031215462457000000006844292
Número do documento: 20031215462457000000006844292